Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-11.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001612-11.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA MASCARENHAS NUNES e outros (8)

Advogado(s)
:
GILMAR ARAUJO RIBEIRO, ALYNE SAMPAIO SANTIAGO RIBEIRO

AGRAVADO: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO, FABIO SOUZA TRUBILHANO, MURILO RICCIOPPO MAGACHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE EXCLUI PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEGURO APP) POR ILEGITIMIDADE ATIVA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO PARCIAL OU EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONFIGURAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE EMBARGADA PELO ACOLHIMENTO DO RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS DA PASSAGEIRA PARA A COBRANÇA DIRETA DA INDENIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 103398951) opostos contra o acórdão de que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Itaberaba/BA, a qual havia excluído da lide o pedido de indenização relativo ao Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP). Os embargantes sustentam a existência de contradição e obscuridade, uma vez que o afastamento do pleito indenizatório opera preclusão consumativa e coisa julgada formal, caracterizando-se como decisão parcial de mérito recorrível de imediato. A parte embargada, EMTRAM Empresa de Transportes Macaubense Ltda., apresentou manifestação (ID 104188179) na qual concordou expressamente com as razões recursais e com o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se a decisão interlocutória que exclui um dos pedidos indenizatórios por ilegitimidade ativa durante a fase de saneamento possui natureza de decisão parcial de mérito ou de extinção parcial do feito, sendo recorrível por agravo de instrumento nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC; (b) aferir se os herdeiros de passageira vitimada em acidente de consumo possuem legitimidade ativa para pleitear a cobertura do Seguro APP diretamente contra a transportadora ou seguradora; (c) definir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração diante da verificação de contradição e da anuência da parte contrária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar que a exclusão do pedido securitário no saneamento não constituiria decisão recorrível por agravo, pois o afastamento de pretensão autoral com fundamento em ilegitimidade configura extinção parcial de parcela da lide, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 354 do CPC e do art. 1.015, inciso II, do CPC. A manutenção do óbice processual impediria a instrução probatória e o julgamento definitivo do mérito na sentença, gerando cerceamento de defesa e risco de preclusão indevida.

4. No mérito do recurso originário, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Seguro APP é contratado em favor dos passageiros, sendo estes (ou seus sucessores) os beneficiários diretos da proteção securitária, o que lhes confere plena legitimidade ativa para a cobrança da indenização em caso de sinistro. A natureza protetiva do Código de Defesa do Consumidor e as disposições da Lei nº 15.040/2024 reforçam o direito dos herdeiros à reparação integral, incluindo as coberturas securitárias vinculadas ao serviço de transporte.

5. A concordância explícita da embargada com o acolhimento do recurso e com o reconhecimento da legitimidade ativa dos autores supre a necessidade de maiores dilações sobre a utilidade do provimento jurisdicional imediato, autorizando a concessão de efeitos infringentes para reformar o resultado do julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, ato contínuo, dar provimento ao Agravo de Instrumento nº 8001612-11.2025.8.05.9000, reformando a decisão agravada para reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes quanto ao pedido de Seguro APP, determinando seu regular processamento na origem.

Tese de julgamento:

1. "A decisão interlocutória proferida em sede de saneamento que exclui pedido indenizatório por ilegitimidade ativa resolve parcela do processo e desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

2. "Os passageiros e seus sucessores possuem legitimidade ativa ad causam para pleitear diretamente o pagamento da indenização do Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) contratado pela transportadora, por serem os beneficiários finais da cobertura securitária no âmbito da relação de consumo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001612-11.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante ADRIANA MASCARENHAS NUNES e outros (8) e como apelada EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .